Tribunal: TJBA
Processo: 2000453-24.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000453-24.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZAÇO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR PARA ESTABELECIMENTO DE SEGURANÇA MÁXIMA. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). ART. 52, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 7.210/84. LIDERANÇA NEGATIVA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELATÓRIOS OPERACIONAIS DE INTELIGÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESNECESSIDADE DE PAD PRÉVIO. URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. CARÁTER RELATIVO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Execução Penal interposto por Jildervan dos Santos Souza contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA que deferiu pedido da Superintendência de Gestão Prisional da SEAP para determinar sua transferência ao Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança máxima, com inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo prazo inicial de 01 (um) ano, em razão de relatórios de inteligência que o apontam como liderança da facção criminosa “DMP”, com forte influência sobre a massa carcerária e risco à ordem e segurança do estabelecimento prisional. A defesa alegou ausência de fundamentação individualizada, inexistência de Processo Administrativo Disciplinar prévio, violação ao contraditório e prejuízo ao convívio familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se a transferência cautelar do apenado para unidade de segurança máxima e sua inclusão no RDD encontram suporte fático e jurídico suficiente; (ii) estabelecer se a medida poderia ser determinada sem prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar e sem oitiva prévia da defesa; e (iii) determinar se a distância da unidade prisional em relação à família configura ilegalidade apta a afastar a medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 52, §1º, II, da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, autoriza a inclusão no RDD não apenas como sanção disciplinar, mas também como medida cautelar diante de fundadas suspeitas de envolvimento do preso em organização criminosa ou de risco à ordem pública. 4.A decisão agravada fundamenta-se em elementos concretos e contemporâneos extraídos do Ofício nº 0408/2025 – SEAP/GAB/SGP e dos relatórios operacionais RELOPE nº 02.08/2025 e 03.08/2025, que registraram a apreensão de grande quantidade de drogas, aparelhos celulares e armas brancas nos pavilhões sob influência da facção criminosa “DMP”. 5.Os relatórios administrativos identificam expressamente o agravante como liderança negativa da facção criminosa, exercendo influência hierárquica sobre os internos e contribuindo para a desestabilização da ordem prisional, ainda que não tenha sido flagrado em posse direta dos materiais ilícitos. 6.A fundada suspeita exigida pelo art. 52, §1º, II, da LEP não demanda prova exauriente típica de condenação criminal, bastando indícios convergentes de atuação relevante na estrutura criminosa instalada no ambiente carcerário. 7.O poder geral de cautela do Juízo da execução penal legitima a adoção imediata de medidas urgentes destinadas à preservação da segurança institucional e à prevenção de motins, rebeliões e continuidade da atuação de organizações criminosas intramuros. 8.O art. 38, §5º, do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-01/2021 autoriza a transferência imediata do preso em hipóteses de extrema necessidade, permitindo posterior instrução do procedimento e análise judicial sobre a manutenção da medida. 9.A ausência de prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar e de oitiva prévia da defesa não configura nulidade quando evidenciada a urgência da medida, sendo admissível a aplicação do contraditório diferido em razão da natureza cautelar da providência. 10.A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão cautelar em RDD sem prévia manifestação defensiva quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem e segurança do estabelecimento penal. 11.O direito do preso de cumprir pena em local próximo da família possui natureza relativa e pode ser restringido diante do interesse público, da segurança institucional e da necessidade de desarticulação de organizações criminosas. 12.A fixação da medida pelo prazo de 01 (um) ano observa os limites legais e revela proporcionalidade e adequação diante da gravidade concreta da situação constatada no estabelecimento prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.A inclusão cautelar de apenado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) é admissível quando houver elementos concretos que indiquem sua atuação relevante em organização criminosa e risco à ordem prisional. 2.A transferência urgente para unidade de segurança máxima pode ser determinada sem prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar e sem oitiva prévia da defesa, desde que assegurado o contraditório diferido. 3.O direito do preso de cumprir pena em estabelecimento próximo da família não possui caráter absoluto e pode ser relativizado em favor da segurança pública e da estabilidade do sistema prisional. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, §1º, II, e 54, §§1º e 2º; Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-01/2021, art. 38, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 2000072-65.2025.8.05.0032, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, j. 30.05.2025; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8001550-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 825.141/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, RHC nº 103.368/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no HC nº 748.927/MS, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, RCD no HC nº 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2000453-24.2025.8.05.0113, oriundo da Vara Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA, tendo como agravante JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA